Tribunal: TCU
Processo: 022.083/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira, Ilda Bisinotti e Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 418/2004 (Siafi 521511), que tinha como o objeto a execução de serviços e aquisição de material, compreendendo serviços de acústica, iluminação, pintura, reconstituição de forro de gesso, adaptação de banheiros, impermeabilização, polimento, rejuntamento e substituição de revestimento em granito e mármore e automatização de portas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial em desfavor de Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira, Ilda Bisinotti e Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 418/2004 (Siafi 521511), que tinha como o objeto a "execução de serviços e aquisição de material, compreendendo serviços de acústica, iluminação, pintura, reconstituição de forro de gesso, adaptação de banheiros, impermeabilização, polimento, rejuntamento e substituição de revestimento em granito e mármore e automatização de portas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek e da Sra. Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e às responsáveis; 9.3. arquivar os presentes autos.